Tribunal: TJDFT
Processo: 0722270-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Trata-se de reclamação ajuizada contra acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Distrito Federal e dos Territórios. A presente reclamação fora inicialmente dirigida ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça e protocolada junto à 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, que, em obediência ao artigo 988 do Código de Processo Civil, remeteu os autos ao Tribunal. Após autuação e distribuição, vieram os autos ao órgão da 3a Turma Cível sob a minha relatoria, oportunidade em que determinei o retorno dos autos à 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais para o seu julgamento, onde fora, monocraticamente, não recebida pelo relator (ID 18485968). Dessa decisão de não recebimento da reclamação, a parte interpôs agravo interno (ID 19314880), pendente de exame. Retornam os autos por promoção a este egrégio Tribunal de Justiça (ID 21502653). Chamo o feito à ordem. Explico. A partir do retorno dos autos pela promoção, é imperioso reconhecer e sanear erro material consignado nos atos judiciais de ID 17715066 e ID 17953805 no que se refere ao delineamento da competência para a presente reclamação, tendo em vista ser seu processamento e julgamento de competência da Câmara de Uniformização em matéria cível (artigo 18, inciso VI c/c artigo 196, inciso IV e seu §2o, ambos do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça). Com efeito, é forçoso reconhecer o equívoco para, saneando o processamento, determinar a remessa dos autos à Câmara Uniformização, conservando os efeitos das decisões proferidas até que outras sejam prolatadas pelo órgão competente para o julgamento da presente reclamação (artigo 64, §4o, do Código de Processo Civil). Com essas considerações, determino o encaminhamento dos autos à Câmara de Uniformização em matéria cível, órgão competente para realização do juízo de admissibilidade da presente reclamação (artigo 196, inciso IV e §2o, do Regimento Interno). Cumpra-se. Publique-se.